Tribunal: TJDFT
Processo: 0717224-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717224-74.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: JASSONIO DE MOURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. CRITÉRIOS. ZELO PROFISSIONAL. LUGAR DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMPO EXIGIDO PARA A SUA EXECUÇÃO. IMPORTÂNCIA PARA A CAUSA. ATENDIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. 2. Atendidos os critério legais, não se verificando a exorbitância dos honorários periciais, é descabida a redução da verba. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1026, §2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargos de declaração manifestados com nítido propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, sendo, portanto, descabida a aplicação de multa; c) artigo 10 da Lei 9.289/1996, sustentando que os honorários periciais foram fixados em montante exacerbado, não condizente com a pouca complexidade do trabalho e que não se afasta de cálculos corriqueiramente realizados. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 24142103 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 da Lei 9.289/1996 e 1026, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que não se verifica a exorbitância dos honorários periciais, sendo descabida a redução da verba pericial, e, ainda, de serem protelatórios os embargos de declaração opostos, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029